Tribunal: STF
Processo: ARE 1519244
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CPC, C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.140.005. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. SÚMULA N. 421 DO STJ. - Enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.140.005), remanesce a aplicação da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública no caso em que atuar contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, como é o caso dos autos. - O Superior Tribunal de Justiça continua aplicando o disposto na Súmula n. 421, a qual permanece válida. - Agravo de instrumento não provido.”



    Opostos embargos de declaração em face do acórdão suso, esses restaram desprovidos, nos termos do acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DE REEXAME DA CAUSA. VEDAÇÃO. - Não cabe à Defensoria Pública da União revolver matéria decidida após o ingresso nos autos de advogada particular contratada e à qual foram outorgados os devidos poderes. Nesse ponto, recurso não conhecido. - O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, ou ainda para correção de erro material (inciso III). - Analisadas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição. - Não configurados os vícios sanáveis por embargos de declaração, tampouco matéria a ser prequestionada, revela-se nítido o caráter de reexame da causa, o que é vedado nesta sede. - Embargos de declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, negado provimento.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui “que a decisão constitui ofensa direta ao texto constitucional, especificamente em relação à previsão de função essencial à justiça que a Constituição Federal atribuiu à Defensoria Pública em seu artigo 134. Viola-se, dessa forma, as Emendas Constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14, que promoveram alterações no artigo 134 da Constituição Federal a fim de assegurar a autonomia da Defensoria Pública”.



    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em sequência, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.002 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, por seu turno, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    Ato contínuo, a Vice-Presidência do Tribunal, em novo juízo de admissibilidade recursal, inadmitiu o apelo extremo, diante dos óbices das Súmulas 283 de 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório que se revela essencial. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, emana que a parte recorrente não demonstrou a repercussão geral da controvérsia no recurso extraordinário, conforme exige o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito da questão, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração devidamente fundamentada da repercussão geral, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014)



    Outrossim, não obstante o óbice acima apontado já se afigure apto a reclamar, por si só, a negativa de conhecimento do recurso, verifica-se que o exame de seu mérito também esbarra na falta do pressuposto do prequestionamento, uma vez que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo e, cumulativamente, não foram objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Demais disso, ainda que superados os óbices citados, no mérito, não assistiria razão ao polo agravante.



    Neste prisma, esta Corte, ao resolver o Tema 1.002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso (DJe 16/8/2023), consagrou que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, fixando, todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração correlatos (DJe 19/10/2023), que “a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”, tal como ocorre in casu.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente